Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se à discussão quanto à exigência de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União para processamento e julgamento de feitos relativos a fornecimento de medicamentos. Esta é a ÚNICA temática discutida na via do recurso interposto pelo ente público distrital.
2. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação. Preliminar rejeitada.
3. No mais, tem-se que a autora é portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI) (CID: 184.1) e lhe foi indicada, por médico da rede particular, como tratamento, o uso do medicamento Ofev (Nintedanibe) ou, alternativamente, o medicamento Esbriet (Pirfenidona), conforme relatórios médicos anexados aos autos (ID 13588146).
4. Sobressai do relatório médico que a autora é portadora de doença rara e de quadro clínico muito ruim, cujo tempo de sobrevida médio, caso não haja tratamento específico, é de três anos, havendo possibilidade, inclusive, de morte súbita.
5. Dessa feita, considerando a hipossuficiência da autora/recorrida e seu sensível quadro clínico, atestado por relatório médico, deve ser, na espécie, concretizado o dever estatal de proteção à saúde, nos exatos termos da sentença, observando, outrossim, o atendimento aos requisitos dispostos no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários, nos termos da Súmula 421 do STJ.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.